Tribunal: TJBA
Processo: 8123601-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123601-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA BETANIA RIBEIRO PARENTE e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

ACORDÃO

Ementa
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Cancelamento Indevido de Plano de Saúde. Inadimplência inexistente. Condenação em Danos Morais e Materiais. Valor Indenizatório dos Danos Morais. Sentença Mantida. Desprovimento dos Recursos.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Maria Betânia Ribeiro Parente e pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Ação indenizatória ajuizada pela autora em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp, em que se alegou cancelamento indevido de plano de saúde. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado, considerando o sofrimento causado à autora pelo cancelamento do plano de saúde; e (ii) saber se há irregularidade na conduta da empresa ré no cancelamento do contrato e consequente responsabilidade pelos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3. O cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente em situações que comprometem o acesso à saúde, configura dano moral passível de compensação.
4. A responsabilidade das empresas rés é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e a manutenção do valor indenizatório em R$ 5.000,00 é condizente com precedentes em casos análogos, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. A autora comprovou as despesas materiais mediante documentos idôneos não impugnados pela ré, legitimando a condenação por danos materiais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. O cancelamento indevido de plano de saúde é passível de indenização por danos morais, em razão do agravamento da situação de vulnerabilidade do consumidor. 2. A indenização fixada em R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade em casos análogos de cancelamento indevido de contrato de plano de saúde. 3. Comprovados os gastos, é devida a indenização por danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/11/2018; TJ-BA, APL nº 0564288-57.2015.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 05/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123601-20.2022.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados MARIA BETANIA RIBEIRO PARENTE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (1).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .